Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004184-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para suspender a penhora de três veículos do agravante, ora embargado, determinando o aguardo do regular prosseguimento da execução. A embargante sustenta que a decisão incorre em contradição, à luz do art. 1.022 do CPC, por suspender a penhora de bens relevantes para a satisfação do crédito, sem que haja trânsito em julgado da Ação de Repactuação de Dívida e sem a apresentação, pelo devedor, de elementos suficientes para demonstrar capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao suspender a penhora de veículos com base na existência de Ação de Repactuação de Dívida ainda pendente de julgamento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado fundamenta a suspensão da penhora na constatação de que a Ação de Repactuação de Dívida ajuizada pelo devedor, com reconhecimento parcial do pedido pelo credor, ensejou novação da obrigação, nos termos dos arts. 360 a 367 do Código Civil.

5.

A existência de nova relação obrigacional afasta, de forma fundamentada, a urgência da constrição dos bens indicados, o que foi devidamente analisado pelo colegiado.

6.

A discordância da parte com o conteúdo do julgamento não caracteriza contradição ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

7.

Não se configura qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada; a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vício de contradição afasta a possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para suspender a penhora sobre os veículos do agravante, ora embargado, aguardando-se o regular prosseguimento da Execução.

A embargante aduz que a decisão proferida apresenta vício de contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ao suspender a penhora dos veículos WW/FUSCA 1300, placa JYV4711; MP/WILLYS OVERLAND, placa KAP6695; e RENAULT/SANDERO EXP1016V, placa NPP0423, apesar da importância desses bens para garantir a satisfação do crédito.

Argumenta que o art. 789 do CPC determina que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as exceções legais.

Sustenta ainda que a Ação de Repactuação de Dívidas no 1041078-45.2023.8.11.0041, ainda está pendente de julgamento em sede de Apelação, não havendo, portanto, trânsito em julgado que possa fundamentar a suspensão da penhora.

Acrescenta que o embargado não apresentou plano detalhado de pagamento conforme exige a Lei 14.181/2021, limitando-se a apresentar declaração de Imposto de Renda, sem extratos bancários atuais que comprovem sua renda mensal.

Por fim, requer que seja sanada a contradição apontada, com eventual concessão de efeitos infringentes (art. 1.023, § 2o, CPC), para que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento e determinada a penhora dos veículos mencionados.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Sobre a questão, constou no acórdão
que no presente caso, o embargado demonstrou a existência de Ação de Repactuação de Dívida, ajuizada contra o mesmo credor exequente, o qual reconheceu parcialmente a procedência do pedido, estabelecendo novas condições para o cumprimento da obrigação.

Portanto, não se trata apenas de uma suspensão da exigibilidade da dívida, mas de uma efetiva substituição da obrigação originária por uma nova, configurando a novação, conforme os artigos 360 a 367 do Código Civil.

Diante desse cenário, é recomendável a suspensão da decisão que determinou a penhora e a remoção dos veículos de propriedade do devedor, aguardando-se novos esclarecimentos e deliberações no Juízo de origem.

Assim, constata-se que a matéria suscitada pela embargante foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025